Tribunal: TJDFT
Processo: 0707700-91.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. OBRIGAÇÃO DE FAZER E OBRIGAÇÃO DE PAGAR. INDEPENDÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR. MANUTENÇÃO. Hipótese em que os exequentes buscam a execução do título executivo judicial extraído dos autos da ação coletiva no 2013.01.129455-9, cujo trânsito em julgado se deu em 08/06/2017. O ajuizamento do cumprimento de sentença coletivo da obrigação de fazer não é causa interruptiva do prazo prescricional para ajuizamento da obrigação de pagar, visto que as obrigações são independentes entre si. Precedentes. O reconhecimento da prescrição da pretensão executiva deve ser mantido.